Tribunal: TJMT
Processo: 1049271-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049271-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LOLICO BENUNES MARTINS GOMES - CPF: 442.242.301-00 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1049271-04.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

AGRAVANTE:
ESTADO DE
MATO GROSSO
.

AGRAVADO:
LOLICO BENUNES MARTINS GOMES.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA DE MILITAR ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que havia condenado o Estado ao pagamento retroativo de abono de permanência a militar que continuou em atividade por 3 meses e 10 dias após implementar os requisitos para a reserva remunerada.

O agravo interno sustenta, pela primeira vez, aplicação da regra de transição da EC 103/2019, incidência do pedágio de 17% previsto no art. 24-G do Decreto-Lei 667/1969 e necessidade de acréscimo temporal para comprovação dos requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses apresentadas no agravo interno caracterizam inovação recursal vedada pelo art. 1.021 do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o agravante apresenta teses jurídicas inéditas — aplicação da regra de transição da EC 103/2019, pedágio de 17% do art. 24-G do Decreto-Lei 667/1969 e acréscimos temporais — que não foram objeto do recurso inominado, configurando inovação recursal inadmissível.

Conclui-se que se opera a preclusão consumativa quando a parte deixa de arguir matéria relevante no recurso originário, sendo vedada sua introdução posterior em agravo interno, cujo escopo se limita à revisão colegiada da decisão monocrática.

Constata-se que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o art. 1.021 do CPC, pois substitui a argumentação antes apresentada por nova causa de pedir recursal.

Identifica-se o caráter protelatório no agravo interno, por inovar deliberadamente o debate recursal e contrariar atos oficiais do próprio ente público, justificando a aplicação da multa de 2% prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

Caracteriza inovação recursal a apresentação, em agravo interno, de teses não deduzidas no recurso inominado, operando-se a preclusão consumativa.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível a modificação da causa de pedir recursal.

O manejo de agravo interno com inovação recursal manifesta configura abuso do direito de recorrer e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, caput e §4o; CNGC/MT, art. 236; Lei no 9.099/95, art. 55; EC 103/2019; Decreto-Lei 667/1969, art. 24-G; LC estadual no 555/2014.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 339058867) que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de abono de permanência ao reclamante.

O agravado ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento retroativo de abono de permanência referente ao período de 3 (três) meses e 10 (dez) dias em que permaneceu em atividade após completar os requisitos para transferência à reserva remunerada.

Citado, o Estado de Mato Grosso
não
apresentou contestação.

O magistrado singular julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao benefício com termo inicial em 01/01/2021, data em que o militar completou 30 (trinta) anos de serviço, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Irresignado, o ente estatal interpôs recurso inominado (ID 332033897), sustentando: a) necessidade de reforma da sentença quanto à data inicial do benefício; b) alegação de que a data correta seria 27/02/2021, conforme simulação do MTPREV; e c) necessidade de liquidação dos valores apresentados pelo autor.

A decisão monocrática agravada (ID 339058867) negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, pelos seguintes fundamentos: 1) Inadmissibilidade da juntada de documentos novos fora das hipóteses legais; 2) Comprovação do preenchimento dos requisitos em 01/01/2021; 3) Aplicação da Súmula 25 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; e 4) Observância da legislação estadual vigente (LC 555/2014).

Contra essa decisão, o Estado interpõe o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) que o militar teria implementado os requisitos apenas em 27/02/2021; b) aplicabilidade da regra de transição da Emenda Constitucional no 103/2019; c) incidência do pedágio de 17% previsto no art. 24-G do Decreto-Lei 667/1969 e d) necessidade de acréscimo de 1 mês e 29 dias ao tempo de serviço.

Em contrarrazões (ID 349383870), o agravado refuta os argumentos recursais, pugna pelo total desprovimento do agravo interno e, por consequência, pela manutenção da decisão agravada, bem como a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, tendo em vista o caráter protelatório do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, impõe-se a análise da questão preliminar suscitada pelo agravado, relativa à configuração de inovação recursal.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo interno se destina a submeter a decisão monocrática ao órgão colegiado, devendo impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso inominado (ID 332033897) limitou-se a questionar: a) a data inicial para pagamento do abono de permanência; e b) a necessidade de liquidação dos valores apresentados pelo autor.

O recorrente sustentou que a data correta seria 27/02/2021, conforme simulação do MTPREV (documento apresentado apenas em sede recursal).

Transcrevo trecho literal das razões do Recurso Inominado (pág. 3): "
necessário se faz que a r. Sentença seja reformada para que passe a constar como data inicial para pagamento a indicada no documento emitido pelo MTPREV (simulação de aposentadoria)
".

Observa-se que, em momento algum, o Estado suscitou: 1) aplicação da regra de transição da EC 103/2019; 2) incidência do pedágio de 17% do art. 24-G do Decreto-Lei 667/1969; 3) necessidade de acréscimo de tempo de serviço; e 4) implementação dos requisitos após 31/12/2019.

Todavia, no Agravo Interno (ID 343649866), o ente estatal
inova
completamente a matéria recursal, alegando (pág. 3): "
o militar cumpriu o tempo mínimo exigido para ingresso no reserva remunerada com proventos integrais APÓS 31/12/2019, razão pela qual, com fulcro na Lei n. 13.954/2019, necessário se fez o acréscimo de 17% (dezessete por cento) no tempo de atividade
".

Trata-se de tese jurídica completamente nova, não deduzida no recurso principal, configurando manifesta inovação recursal.

Nesse contexto, o Estado teve oportunidade de suscitar a questão da regra de transição no Recurso Inominado, mas optou por limitar sua insurgência a aspectos formais (data e liquidação). Operou-se, portanto,
a preclusão consumativa
.

O art. 1.021 do CPC não permite que o agravo interno traga matéria nova não deduzida no recurso principal. Sua finalidade é submeter ao colegiado a decisão monocrática,
não
inovar a causa de pedir recursal
.

O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não pode o agravante, em sede de agravo interno, trazer tese jurídica completamente diversa daquela deduzida no recurso originário.

Assim, a discrepância entre as teses recursais é evidente e insuperável.

No caso concreto, verifica-se que o agravo interno: 1) Inova a matéria recursal de forma manifesta; 2) Contradiz ato oficial do próprio Estado (Ato 2.441/2021); 3) Apresenta tese jurídica inconsistente com a legislação estadual vigente; e 4) Possui intuito protelatório evidente, buscando retardar o cumprimento da decisão.

A conduta processual do agravante caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. Assim, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno quanto à matéria relativa à aplicação da regra de transição da EC 103/2019 e ao pedágio de 17%, por configurar inovação recursal.

CONDENO
o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por fim, advirto o agravante quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em caso de embargos de declaração com intuito protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026